Tribunal: STF
Processo: MS 22138
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-04-04
Data de publicação: 2013-04-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Desapropriação para fins de reforma agrária. Média propriedade rural (art. 185, I, CF). Escritura pública de divisão amigável registrada no cartório de imóveis.



    1. A média propriedade rural, assim definida pela Lei nº 8.629/93, é insuscetível de desapropriação para fins de reforma agrária, nos termos do inciso I do art. 185 da Constituição Federal.



    2. Escritura pública de divisão amigável, devidamente averbada no registro imobiliário, que especifique, geograficamente, as terras de cada um dos antigos condôminos faz presumir (presunção juris tantum) que as glebas constituem unidades de exploração econômica diversas.



    3. Agravo não provido.